Tribunal: TJPA
Processo: 0840603-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840603-90.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença de id. 5938658 – págs. 1/2, proferida nos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
(processo nº
0840603-90.2020.8.14.0301
)
,
que a julgou extinta, nos termos do art. 485, V, do CPC/15, nos seguintes termos, “
verbis
”:

“(...)

6. Decido.

7. Ao compulsar os presentes autos, bem como o processo de nº 0080624-20.2015.8.14.0301, observa-se que o objeto da presente Execução Fiscal, a CDA nº 002014580002760-0, também é objeto da Execução Fiscal citada, que foi distribuída em data anterior à data de protocolo da presente ação, estando em fase processual mais avançada, perante esta Vara de Execução Fiscal, o que caracteriza a litispendência.

8. Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade e nos termos do art. 485, V, do CPC, RECONHEÇO a existência de litispendência e DECLARO extinto o processo sem resolução do mérito.

9. Considerando a interposição de Exceção de Pré-executividade nos autos, cabível a condenação no ônus de sucumbência, pelo que condeno a Fazenda Pública Estadual nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

10. Caso existam bens penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

11. Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

12. P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Belém, 31 de março de 2021.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de execução Fiscal.”

Consta dos autos que a demanda é oriunda de débito de Contratos em Geral – Decisão Administrativa nº 22012, Processo nº 2011449507, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 002014580002760-0 (id. 5938634 – pág. 1).

Devidamente citada, o executado ofereceu Exceção de Pré-executividade (id. 5938645 – Págs. 1/4).

Juntou documentos.

Sob o id. 5938652 – pág. 1, o juízo
a quo
,

determinou a intimação do exequente, considerando a apresentação da Exceção de Pré-executividade.

O exequente requereu a desistência da ação executiva em decorrência da litispendência com o Processo nº 0080624-20.2015.8.14.0301.

O executado, sob o id. 5938657 – págs. 1/2, apresentou manifestação, anuindo ao pedido de desistência formulado pelo exequente e requereu a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sentença acostada ao id. 5938658 – págs. 1/2, o juízo
a quo
acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º do art. 85 do CPC/15.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. 5938660 – págs. 1/11), sustenta, em síntese, do não cabimento dos honorários sucumbenciais e alternativamente da fixação dos mesmos honorários sucumbenciais em percentual reduzido pelo princípio da equidade.

Diz que a decisão arbitrou honorários advocatícios contra a Fazenda Pública por defender que as razões da Exceção de Pré-executividadade trazidas pelo executado apontavam nulidades e prescrição acerca da Execução Fiscal, fatos que não foram apreciados pelo juízo de piso, pois ao acatar a ocorrência de litispendência proposta pelo exequente/apelante, julgou o processo sem decidir o mérito.

Fala que o valor da execução é vultoso, o que também reclama a observância do princípio da razoabilidade/proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Arrola diversos entendimento jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expõe.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, excluindo-o da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, alternativamente, que sejam os honorários sucumbenciais reduzidos, observado a proporcionalidade e razoabilidade.

Certidão de tempestividade da apelação (id. 5938662 – pág. 1).

Em decisão interlocutória a juíza de origem manteve a sentença (id. 5938663 – pág. 1).

O executado apresentou contrarrazões (id. 5938666 – págs. 1/3), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou a improvimento do recurso.

Certidão de intempestividade das contrarrazões (id. 5938667 – pág. 1).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no seu duplo efeito (id. 7059522 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (id. 86188768 – págs. 1/3).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

No caso em exame, o cerne da questão diz respeito ao capítulo da decisão que condenou a Fazenda Pública estadual, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Da análise do caso em tela, verifico que a execução fiscal em tela foi ajuizada em 30 de julho de 2020 (id. 5938633 - Pág. 1/2), havendo petição do exequente em 26/01/2021 pugnando pela desistência da demanda, diante da ocorrência de litispendência.

Assim, o crédito tributário discutido nos presentes autos estava sendo discutido em processo anterior. Todavia, o exequente só requereu a desistência do feito após a parte executada opor Exceção de Pré-executividade.

Pois bem. Tendo em vista que a citação do executado foi devidamente efetivada, tanto que apresentou a Exceção de Pré-executividade e sendo certo que o pedido de desistência formulado pelo exequente ocorreu após referido ato citatório, a condenação em honorários advocatícios da Fazenda não poderá ser afastada.

Esse entendimento, inclusive, encontra-se cristalizado nos seguintes arestos de nossos Tribunais,
in verbis
:

“EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES.

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando essa for procedente e ensejar a extinção do processo, bem como quando ocorrer a extinção após a citação do executado, como é o presente caso. Precedentes.

2. Os honorários advocatícios prestam-se à retribuição do trabalho do advogado.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag 822.646/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 17/06/2008).”

“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO FISCO APÓS CITAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ANTERIOR PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E INDENIZAÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEPENDENTE DE PEDIDO NA INICIAL.

1. Devem ser considerados irrisórios os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, em relação ao valor da execução fiscal - R$2.230.493,87 - extinta por desistência da Fazenda do Estado de São Paulo.

2. Tendo em vista que o acórdão recorrido consignou que o trabalho realizado pelo causídico fora de pouca complexidade, deve ser arbitrada a verba honorária em dez mil reais, atendendo ao expressivo valor da causa.

3. Não cabe, em recurso especial, revisar as premissas de julgamento que entenderam que não houve má-fé do Fisco na execução em que posteriormente veio a desistir. Aplicação da Súmula 7/STJ.

Precedentes.

4. Em face da desistência, a Fazenda Pública também deve ser condenada a reembolsar eventuais despesas processuais do recorrente, ainda que não requeridas pela parte. Precedentes.

5. Recurso especial provido em parte.

(STJ - REsp 1075026/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 23/06/2009).”

“ANISTIA. LEI 12.024/2009. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO SOMENTE APÓS DEFESA DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. STJ, SÚMULA N. 153. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
"A desistência da Execução Fiscal, após o oferecimento dos Embargos, não exime o Exequente dos encargos da sucumbência" (STJ, Súmula n. 153)
. 2. "A hipótese prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980) somente tem lugar quando a Fazenda Pública, por iniciativa própria, antes da citação e manifestação do executado, tenha requerido a extinção da execução fiscal.
Extinta a execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade
" (AP 0007303-41.2003.4.01.3801/MG, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 14/10/2011, p. 574). 3. A apelante prolongou desnecessariamente a controvérsia, pois, desde a publicação da norma legal no Diário Oficial da União, em 28/08/2009, poderia ter trazido aos autos a informação de que "a inscrição n. 35.010.617-7 foi extinta por cancelamento, em virtude da anistia instituída pela Lei 12.024/2009, art. 12" (fls. 89). Logo, não merece reparo a sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade ajuizada em 03/08/2010, condenou a exequente ao pagamento de honorários de advogado. 4. Apelação não provida.”

(TRF-1 - AC: 00175556520054013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/03/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 20/03/2015).”

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXONERAÇÃO SOMENTE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRECEDENTES. O disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais somente exonera a Fazenda Pública dos ônus da sucumbência se não houver o regular estabelecimento da relação processual. Ou seja, se já houver a citação do executado e, principalmente, se apresentada qualquer espécie de defesa pelo contribuinte, a extinção da execução a pedido do Fisco enseja a sua condenação em honorários de sucumbência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.823052-1/002 - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MARIA ELZA, Data do Julgamento: 27/05/2010, Data da Publicação: 17/06/2010).”

Assim, tendo em vista que a parte executada, ora apelada, foi obrigada a constituir advogado para a sua defesa, mostra-se, na espécie, devido o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade.

Quanto ao argumento do apelante para que seja reduzido o percentual concernente aos honorários sucumbenciais diante do princípio da equidade, entendo que tal argumento não poderá prosperar, em consonância, aliás, com os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8º).

3. Hipótese em que o significativo proveito econômico obtido em caráter definitivo com o acolhimento da exceção de pré-executividade é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso de juros moratórios indevidamente cobrados, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado (§ 3º), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8º).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.879.418/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.).”.

Desta forma, a sentença ora vergastada, a qual acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a litispendência e extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não merece reparos, haja vista que de acordo com os termos do inciso I do § 3° do art. 85 do CPC/15, que assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3° Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...) ”

Neste contexto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em seu mínimo legal, nada havendo o que modificar no
decisum.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de setembro de 20222

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 15/09/2022